Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-03.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800542-03.2023.8.14.0005

APELANTE: LENILDA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800542-03.2023.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

AGRAVADO: LENILDA SILVA.

ADVOGADO: TONNY DUARTE COSTA - OAB MA17436-A e ANTONIA JESSICA SILVA SANTOS - OAB MA16630-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para declarar a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00.

A instituição financeira sustenta nulidade da decisão singular, regularidade da contratação, inexistência de vício de consentimento, impossibilidade de repetição em dobro e ausência de dano moral, requerendo o restabelecimento da sentença de improcedência ou a redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática encontra amparo nas hipóteses legais e regimentais; (ii) saber se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e qual o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, por contrariar a sentença entendimento dominante da Corte, sendo que o julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventual vício, conforme orientação do STJ.

5. Conjunto probatório revela ausência de informação clara e adequada acerca da natureza consignada do cartão de crédito, caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, impondo a nulidade do contrato.

6. Demonstrada a cobrança indevida e inexistente engano justificável, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade da pessoa humana.

8. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

9. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, mantida a correção monetária da indenização moral desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática que reforma sentença contrária à jurisprudência dominante do Tribunal, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento do Agravo Interno. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza consignada do cartão de crédito com RMC configura vício de consentimento e enseja nulidade contratual, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável. 4. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e 422; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 600.663/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 1/7/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar parcialmente a decisão agravada, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800542-03.2023.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A

AGRAVADO:
LENILDA SILVA

ADVOGADO:
TONNY DUARTE COSTA - OAB MA17436-A e ANTONIA JESSICA SILVA SANTOS - OAB MA16630-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto por LENILDA SILVA, para declarar a nulidade da relação jurídica referente a contratos de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com os consectários legais.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando que jamais anuiu à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, afirmando ter sido induzida a erro, pois acreditava estar contratando cartão de crédito convencional, sem consignação em benefício previdenciário. Alegou vício de consentimento, falha na informação e descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Interposta Apelação pela autora, o então Relator, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade dos contratos questionados, condenar o banco à devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente, acrescidas de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, corrigida desde o arbitramento, além da inversão dos ônus sucumbenciais .

Inconformado, o BANCO BMG S/A interpôs o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática ao argumento de que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras do julgamento singular previstas no art. 932 do CPC, defendendo o direito ao julgamento colegiado, com possibilidade de sustentação oral.

No mérito recursal, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afirmando que a modalidade encontra amparo na Lei nº 10.820/2003 e que houve utilização do cartão para saques, circunstância que demonstraria ciência inequívoca da parte agravada acerca da natureza do contrato. Argumenta inexistir vício de consentimento ou falha no dever de informação, defendendo que a utilização para saques via TED é operação legítima da modalidade contratada.

Aduz, ainda, que não houve descontos indevidos no benefício previdenciário da agravada, mas mera reserva de margem consignável, a qual não implica, por si só, desconto efetivo, sustentando inexistir dano material a ensejar restituição. Afirma que eventual cobrança decorreu de exercício regular de direito, afastando a caracterização de má-fé e, consequentemente, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pugnando, subsidiariamente, pela restituição simples.

Quanto aos danos morais, o agravante sustenta inexistência de abalo extrapatrimonial, por ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, defendendo que a situação não ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a adequação da condenação quanto à repetição do indébito e aos danos morais.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para declarar a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00.

A instituição financeira sustenta nulidade da decisão singular, regularidade da contratação, inexistência de vício de consentimento, impossibilidade de repetição em dobro e ausência de dano moral, requerendo o restabelecimento da sentença de improcedência ou a redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática encontra amparo nas hipóteses legais e regimentais; (ii) saber se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e qual o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, por contrariar a sentença entendimento dominante da Corte, sendo que o julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventual vício, conforme orientação do STJ.

5. Conjunto probatório revela ausência de informação clara e adequada acerca da natureza consignada do cartão de crédito, caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, impondo a nulidade do contrato.

6. Demonstrada a cobrança indevida e inexistente engano justificável, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade da pessoa humana.

8. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

9. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, mantida a correção monetária da indenização moral desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática que reforma sentença contrária à jurisprudência dominante do Tribunal, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento do Agravo Interno. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza consignada do cartão de crédito com RMC configura vício de consentimento e enseja nulidade contratual, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável. 4. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e 422; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 600.663/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 1/7/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso deve ser parcialmente provido.

Inicialmente, entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui a recorrente.

Após exame minucioso dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que a recorrente foi induzida em erro no momento da contratação, porquanto não lhe foram prestadas informações claras, adequadas e precisas acerca da natureza e da modalidade do ajuste celebrado. Consoante se depreende do conjunto probatório, a correspondente bancária limitou-se a apresentar o produto como cartão de crédito isento de anuidade e de taxa de adesão, sem, contudo, esclarecer tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que implica descontos diretos em benefício previdenciário.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de vício de consentimento, bem como manifesta violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, impondo-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, nos termos da legislação civil e consumerista aplicável.

No tocante aos danos materiais, resta inequívoca sua configuração, haja vista a formalização de contrato bancário em nome da parte agravada sem a devida transparência quanto à modalidade contratual, o que culminou em descontos indevidos. Caracterizada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de indenizar, impondo-se a restituição dos valores comprovadamente subtraídos.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, igualmente nada há o que se reformar, pois, a decisão está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 600.663/RS, segundo a qual, comprovada a cobrança indevida e ausente engano justificável, é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais também deve ser mantida. A parte agravada, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — em decorrência de falha na prestação do serviço bancário, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurada.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, consideradas as circunstâncias dos autos, especialmente o valor da obrigação principal e a extensão do dano experimentado, deve ser mantido o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Tal quantia atende ao caráter dúplice da reparação — compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor — sem ensejar enriquecimento ilícito ou representar valor desproporcional à gravidade da conduta.

Finalmente, em relação ao termo inicial dos juros de mora que incidirão, tem parcial razão recorrente, pois, uma vez que se tratar de responsabilidade civil contratual, a incidência tem início a contar da citação. Não há que se falar em incidência a partir do arbitramento, termo inicial válido apenas para a correção monetária sobre a indenização por danos morais.

Assim
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a decisão agravada, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026